Tribunal: TJES
Processo: 5003986-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003986-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º 5003986-77.2020.8.08.0000

Recorrentes: Ronaldo Oliveira dos Santos e Waldemiro Vieira Mattos

Recorrida: Samarco Mineração S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e WALDEMIRO VIEIRA MATTOS
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 868194, p. 09/10) proferida pelo
Juízo 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz
,

nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pelos Recorrentes em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, cujo
decisum
indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita postulada pelos Recorrentes.

Os Recorrentes alegam que “
juntaram na inicial as certidões de hipossuficiência e, mesmo sem qualquer prova em contrário nos autos, o magistrado de piso ordenou a juntada de documentos que comprovassem as alegações dos autores, razão pela qual foram juntados aos autos cópia das carteiras de trabalho dos Requerentes
”.

Enfatizam, portanto, que “
juntaram documento de renda, que tem presunção de veracidade e só pode ser ilidido por prova em contrário, o que não consta nos autos
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 876561, determinando que os Recorrentes comprovassem a sua hipossuficiência financeira.

Certidão no id. 1581417, atestando decurso do prazo sem manifestação.

Decisão no id. 1587182, indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita.

Agravo Interno no id. 1718233, reafirmando “
que
somente
pode ser indeferido o requerimento
SE
for
verificada nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
existe uma condição primordial para que o magistrado possa indeferir
”.

Frisam que “
não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a presunção dada por lei as declarações acostadas devem ser relativizadas e a justiça gratuita indeferida
”.

Despacho no id. 2274631, determinando que os Recorrentes “
apresentem, no prazo de 10 (dez) dias, as cópias dos documentos inseridos no CD-ROM de fl. 43 dos autos de origem e, ainda, de suas Declarações de Isenção de Imposto de Renda
”.

Petição dos Recorrentes no id. 2373641, juntando a documentação inserida no CD-ROM de origem e, ainda, apresentando as Declarações de Isenção de Imposto de Renda.

Despicienda a intimação da Recorrida, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial
.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e WALDEMIRO VIEIRA MATTOS
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 868194, p. 09/10) proferida pelo
Juízo 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz
,

nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pelos Recorrentes em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, cujo
decisum
indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita postulada pelos Recorrentes.

Os Recorrentes alegam que “
juntaram na inicial as certidões de hipossuficiência e, mesmo sem qualquer prova em contrário nos autos, o magistrado de piso ordenou a juntada de documentos que comprovassem as alegações dos autores, razão pela qual foram juntados aos autos cópia das carteiras de trabalho dos Requerentes
”.

Enfatizam, portanto, que “
juntaram documento de renda, que tem presunção de veracidade e só pode ser ilidido por prova em contrário, o que não consta nos autos
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 876561, determinando que os Recorrentes comprovassem a sua hipossuficiência financeira.

Certidão no id. 1581417, atestando decurso do prazo sem manifestação.

Decisão no id. 1587182, indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita.

Agravo Interno no id. 1718233, reafirmando “
que
somente
pode ser indeferido o requerimento
SE
for
verificada nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
existe uma condição primordial para que o magistrado possa indeferir
”.

Frisam que “
não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a presunção dada por lei as declarações acostadas devem ser relativizadas e a justiça gratuita indeferida
”.

Despacho no id. 2274631, determinando que os Recorrentes “
apresentem, no prazo de 10 (dez) dias, as cópias dos documentos inseridos no CD-ROM de fl. 43 dos autos de origem e, ainda, de suas Declarações de Isenção de Imposto de Renda
”.

Petição dos Recorrentes no id. 2373641, juntando a documentação inserida no CD-ROM de origem e, ainda, apresentando as Declarações de Isenção de Imposto de Renda.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Feito esse sucinto relato,
passo ao julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, o qual, como visto, tem por objeto a Decisão de origem que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita postulada pelos Recorrentes
.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil [correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50], manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

De todo modo, também não há dúvidas que a aludida declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Re
gistre-se, por oportuno, que essa disposição normativa robustece a jurisprudência pátria que há muito professava a possibilidade de o Magistrado,
em cotejo com as demais provas dos autos, aferir a capacidade econômica daquele que a postulara,
verbatim:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)
. (...)”

(
STJ
; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgRg-REsp 1.000.055; Proc. 2007/0251337-8; MS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 29/10/2014)

I
n casu
, a despeito de ter sido reconhecido liminarmente que os Recorrentes não fariam jus à concessão da vindicada benesse assistencial, certo é que, ao reapreciar as especificidades, faz-se possível chegar à conclusão de que não existem elementos seguros aptos a revelar eventual manifestação de riqueza pelos Recorrentes a ponto de afastar a presunção de sua hipossuficiência
.

Na hipótese dos autos, além de declarado pelos Recorrentes (id. 868193, p. 11/12) que não possuem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada hipossuficiência financeira (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), pois, associado ao fato de que as residências de ambos não se situam em bairros de luxo, não possuindo elevados gastos com energia (id. 868193, p. 04 e p. 07), restou também suficientemente esclarecido que os Recorrentes não possuem Carteira de Trabalho assinada e apresentaram, inclusive, suas Declarações de Isenção de Imposto de Renda (id. 2373693 e id. 2373694
).

Isto posto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão recorrida, e, por conseguinte, deferir a Assistência Judiciária aos Recorrentes tanto neste recurso, quanto nos autos de origem
,
nos termos da fundamentação supra
.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno do id.
1718233
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I
-
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º
3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

II
– Por outro lado, certo é que a
declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III
-

In casu
, as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada, porquanto os elementos dos autos não infirmam a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência financeira declarada pelos Recorrentes, aos quais deve ser concedida a postulada Assistência Judiciária Gratuita
.

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e provido
para reformar a Decisão recorrida, e, por conseguinte, deferir a Assistência Judiciária aos Recorrentes tanto neste recurso, quanto nos autos de origem
.

V.
Agravo Interno (id. 1718233) prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.